Tribunal: STF
Processo: RE 1561341
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de coleta de lixo. Lei complementar municipal nº 85, de 2021. Base de cálculo. Critério para aferição da divisibilidade. Isenção. Forma de cobrança. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Interposição com base na al. “c” do permissivo constitucional. Lei ou ato de governo local em desfavor da constituição da república. Hipótese inocorrente. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão recorrido pelo qual se destacou a inexistência de vinculação obrigatória da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, permitindo o desmembramento da cobrança.



    2. A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo cuja base de cálculo está vinculada ao consumo de água, por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo ao consumo de água é constitucional ou se viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o acolhimento da argumentação da parte recorrente demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. O Colegiado de origem concluiu que, “quanto a arguição de que as as pessoas jurídicas estariam excluídas do fato gerador previsto no caput do art. 150-E, vislumbra-se que não há qualquer prova de que esta exclusão de fato ocorra, portanto, insubsistente”, e que “inexiste vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, podendo o contribuinte que se sentir lesado solicitar o desmembramento da cobrança direta junto ao Município, conforme art. 150-J, do Código Tributário Municipal”.



    6. O acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021), o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    7. Os precedentes citados pela parte recorrente (ARE nº 1.436.993-AgR/SP; ADI nº 1.772-MC/MG; ADI nº 2.551-MC-QO-AgR/MG; ADI nº 6.211/AP) são inaplicáveis, pois tratam de situações fáticas ou matérias jurídicas distintas da presente.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia posta no acórdão recorrido, quanto à inexistência de “vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto” — por haver respaldo técnico e afastadas irregularidades com relação à diferenciação de imóveis rurais, à exclusão de pessoas jurídicas e à cobrança inserida na conta de água, considerada legítima com base no art. 7º, § 3º, do CTN —, demandaria reexame de fatos e normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 145, inc. II; CTN, arts. 7º, § 3º, 77 e 79; Lei nº 11.445, de 2007, art. 35; Lei nº 14.026, de 2020; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021; Código Tributário Municipal, art. 150-J.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.522.726-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; RE nº 1.403.062- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024; e ARE nº 1.148.041-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 14/04/2025.